Tribunal: TJBA
Processo: 8001255-65.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001255-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS CÍVEL E COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPETINGA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ITAPETINGA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEXIDADE SUPERVENIENTE DA CAUSA. REMESSA AO JUÍZO COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Itapetinga/BA em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da mesma Comarca, nos autos da fase de cumprimento de sentença do processo nº 0000152-82.2019.8.05.0126. Fato relevante. Durante a execução do julgado, a parte exequente arguiu o descumprimento da obrigação e a falsificação de documentos pela executada, o que demandaria a realização de perícia técnica. As decisões anteriores. O Juízo do Juizado Especial (suscitado) declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Vara Cível em razão da complexidade probatória. O Juízo da Vara Cível (suscitante) suscitou o conflito, ao argumento de que a consequência legal para a complexidade superveniente seria a extinção do feito, e não a sua remessa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de questão de alta complexidade (necessidade de perícia) na fase de cumprimento de sentença, em processo originário do Juizado Especial, acarreta a extinção do feito ou autoriza a remessa dos autos ao Juízo Comum para prosseguimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A regra da competência funcional do Juizado Especial para executar seus próprios julgados, embora prevista em lei, deve ser interpretada em harmonia com os princípios da adequação, da economia processual e da primazia da solução integral do mérito, previstos no Código de Processo Civil. 6. A extinção do feito em fase de execução, em razão de complexidade probatória, representa medida excessivamente formalista e contrária à efetividade da prestação jurisdicional, impondo à parte o ônus de iniciar nova demanda. 7. A remessa dos autos ao Juízo Cível competente para a produção da prova complexa é a solução que melhor se adequa ao sistema processual vigente, pois aproveita os atos já praticados e assegura o direito das partes a uma solução de mérito completa, incluída a atividade satisfativa, conforme precedentes de diversos Tribunais de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapetinga. 9. Tese de julgamento: "1. A superveniência de questão de alta complexidade probatória na fase de cumprimento de sentença, em feito oriundo dos Juizados Especiais, autoriza a remessa dos autos ao Juízo Cível competente. 2. Tal medida, em detrimento da extinção do processo, prestigia os princípios da adequação, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), aplicando-se subsidiariamente a regra do art. 64, § 3º, do CPC". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, § 1º, I, 51, II, e 52; CPC, arts. 4º e 64, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 38.884/AC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/05/2013; TJGO, Conflito de Competência 5396700-53.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Elizabeth Maria da Silva, 2ª Seção Cível, j. 21/09/2020; TJRN, APELAÇÃO CÍVEL 0816523-64.2022.8.20.5106, Rel. Claudio Manoel de Amorim Santos, Primeira Câmara Cível, j. 25/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITAPETINGA na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA